Tribunal: TJMT
Processo: 0009775-83.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009775-83.2019.8.11.0004
APELANTE: CARLOS HUMBERTO DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PERIGO ABSTRATO. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADAS. ORDEM POLICIAL LEGÍTIMA NÃO CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Carlos Humberto de Lima contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 8 meses e 15 dias de detenção, bem como à suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), resistência (art. 329 do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária de 1 salário mínimo.
A defesa pleiteia: (i) a absolvição do crime de embriaguez ao volante por ausência de prova de alteração da capacidade psicomotora; (ii) a absolvição do crime de desobediência, sob alegação de que a conduta não configura crime; e (iii) a absolvição do crime de resistência, argumentando inexistência de ameaça ou oposição violenta à abordagem policial.
O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se a embriaguez ao volante restou devidamente comprovada, configurando o crime do art. 306 do CTB; (ii) se a recusa do réu em obedecer à ordem de parada policial caracteriza crime de desobediência; e (iii) se a resistência à prisão com ameaças contra os policiais configura o crime do art. 329 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de embriaguez ao volante foi comprovado por termo de constatação de embriaguez, prova testemunhal e confissão indireta do réu, que admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir. O delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo prova de risco concreto à segurança viária. A recusa em realizar o teste do bafômetro não impede a condenação, pois a embriaguez pode ser constatada por outros meios, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
O crime de desobediência ficou caracterizado, pois o réu ignorou a ordem policial de parada em patrulhamento ostensivo e empreendeu fuga, sendo abordado apenas após perseguição. Nos termos do Tema 1.060 do STJ, a desobediência à ordem de parada emanada por policiais no contexto de policiamento ostensivo configura crime do art. 330 do CP.
O crime de resistência foi configurado, pois, ao ser abordado, o réu se opôs à prisão mediante ameaça aos policiais, proferindo ofensas e afirmando que sabiam "com quem estavam lidando". A resistência pode ser praticada por qualquer meio de intimidação, não exigindo agressão física. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelos depoimentos dos agentes de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo prova de risco concreto à segurança viária, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora por meios diversos do teste de alcoolemia.
A desobediência à ordem policial de parada, no contexto de policiamento ostensivo, configura crime do art. 330 do CP, conforme entendimento fixado no Tema 1.060 do STJ.
O crime de resistência não exige agressão física, bastando que o agente utilize ameaça ou outro meio de intimidação para se opor à execução de ato legal por funcionário público.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CP, arts. 329 e 330; STJ, Tema Repetitivo 1.060.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022; STJ, Tema 1.060, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009775-83.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE LIMA - CPF: 730.301.041-68 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PERIGO ABSTRATO. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADAS. ORDEM POLICIAL LEGÍTIMA NÃO CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Humberto de Lima contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 8 meses e 15 dias de detenção, bem como à suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), resistência (art. 329 do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária de 1 salário mínimo.

A defesa pleiteia: (i) a absolvição do crime de embriaguez ao volante por ausência de prova de alteração da capacidade psicomotora; (ii) a absolvição do crime de desobediência, sob alegação de que a conduta não configura crime; e (iii) a absolvição do crime de resistência, argumentando inexistência de ameaça ou oposição violenta à abordagem policial.

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a embriaguez ao volante restou devidamente comprovada, configurando o crime do art. 306 do CTB; (ii) se a recusa do réu em obedecer à ordem de parada policial caracteriza crime de desobediência; e (iii) se a resistência à prisão com ameaças contra os policiais configura o crime do art. 329 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de embriaguez ao volante foi comprovado por termo de constatação de embriaguez, prova testemunhal e confissão indireta do réu, que admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir. O delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo prova de risco concreto à segurança viária. A recusa em realizar o teste do bafômetro não impede a condenação, pois a embriaguez pode ser constatada por outros meios, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O crime de desobediência ficou caracterizado, pois o réu ignorou a ordem policial de parada em patrulhamento ostensivo e empreendeu fuga, sendo abordado apenas após perseguição. Nos termos do Tema 1.060 do STJ, a desobediência à ordem de parada emanada por policiais no contexto de policiamento ostensivo configura crime do art. 330 do CP.

O crime de resistência foi configurado, pois, ao ser abordado, o réu se opôs à prisão mediante ameaça aos policiais, proferindo ofensas e afirmando que sabiam "com quem estavam lidando". A resistência pode ser praticada por qualquer meio de intimidação, não exigindo agressão física. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelos depoimentos dos agentes de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo prova de risco concreto à segurança viária, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora por meios diversos do teste de alcoolemia.

A desobediência à ordem policial de parada, no contexto de policiamento ostensivo, configura crime do art. 330 do CP, conforme entendimento fixado no Tema 1.060 do STJ.

O crime de resistência não exige agressão física, bastando que o agente utilize ameaça ou outro meio de intimidação para se opor à execução de ato legal por funcionário público.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CP, arts. 329 e 330; STJ, Tema Repetitivo 1.060.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022; STJ, Tema 1.060, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
apresentado pela defesa de CARLOS HUMBERTO DE LIMA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), e artigos 329 e 330, ambos do Código Penal, à pena total de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária de 01(um) salário-mínimo.

Em suas razões recursais, o turno defensivo pretende a absolvição do réu/apelante, da prática dos crimes pelos quais foi condenado, a saber: embriaguez ao volante, resistência e desobediência Nas contrarrazões o Ministério Público refuta os argumentos apresentados pelo turno defensivo, devendo ser mantida a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim ementando:

“Sentença penal condenatória – APELANTE condenado como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), e artigos 329 e 330, ambos do Código Penal, à pena total de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária de 01(um) salário-mínimo – Irresignação da defesa: Requer a absolvição do APELANTE de todos os crimes pelos quais foi condenado, com o argumento genérico de atipicidade das condutas – Não procede: Provas juntadas ao feito, notadamente os depoimentos nas duas fases das testemunhas policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do APELANTE, documento de sinais de alteração de capacidade psicomotora e confissão indireta de CARLOS comprovam a tipicidade dos fatos e sua autoria – Condenação pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, desobediência e resistência deve ser mantida – Pelo conhecimento do apelo e improvimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO.

Inicialmente observo constar dos autos que:

“(...) 1. Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 11 de julho de 2019, por volta das 21:20hs, na Rua 31 de Março, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado conduziu um veículo automotor Hyundai I30, ano 2010/2011, cor preto, placa NWO-7760, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

3. Consta dos autos, por fim, que, naquela ocasião, o denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante grave ameaça a funcionários competentes para executá-lo.

Segundo apurado, no dia do ocorrido, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu aquele automóvel pela referida via pública, em alta velocidade e buzinando constantemente, quando foi avistado pela equipe da Polícia Militar.

Nesse instante, foi dada ordem de parada, todavia, o denunciado desobedeceu aos comandos sonoros e luminosos emanados, fugindo sentido a Rua 42, Bairro Santo Antônio, nesta urbe. Posteriormente, ele arremessou o veículo em cima da calçada e bravejou à guarnição:

“o que vocês estão querendo?”

Ato contínuo, os policiais militares constataram que o denunciado apresentava visíveis sinais de ebriedade (tais como odor etílico, dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados, vestes desalinhadas, dentre outros – Termo de Constatação de Embriaguez à fl. 15-IP), tendo o mesmo se negado a realizar o exame de alcoolemia.

Na mesma ocasião, foi localizado um frasco inox com bebida alcoólica no interior daquele automóvel (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 18-IP).

Inclusive, naquele momento, o denunciado se opôs à abordagem policial, ameaçando a guarnição com os seguintes dizeres: “vocês não sabem com quem estão mexendo”; “você não sabe o que está fazendo, vai tomar no cú e olha no meu olho mesmo que já gravei a sua cara”.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, confirmou a ingestão de substância alcoólica antes de conduzir veículo automotor (fls. 08/09-IP).

Pelo exposto, CARLOS HUMBERTO DE LIMA está incurso nas figuras típicas descritas no art. 306, §1o, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro, no art. 329, caput, do CP, e no art. 330 do CP, em concurso material (art. 69 do CP)" (sic - id. 247789724)

A materialidade delitiva, encontra-se presente pelo autos termo de constatação de embriaguez à fl. 15-IP e termo de exibição e apreensão de fl. 18-IP.

No que importe à autoria delitiva, também não constato qualquer dúvida acerca da responsabilidade do réu/apelante.

O apelante/réu afirma que não estava embriagado no momento da abordagem e, que tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo ao seu redor, bem como, afirmou que não ameaçou os policiais responsáveis por sua prisão, tampouco, desobedeceu as ordens de parada.

Porém perante a autoridade policial, o próprio acusado admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, e em juízo confirmou que estava na condução do veículo, bem como ter ingerido entre 4 a 5 latas de cerveja.

Quando ouvidos, as testemunhas Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Renato Sousa Faria, policiais militares, afirmaram que:

“(...) transitávamos com a viatura pela Rua 31 de Março, quando avistamos o acusado na condução daquele automóvel (Hyundai I30), o qual forçava ultrapassagem de um outro veículo (modelo Strada), acelerando e buzinando. Ocondutor deste automóvel acenou para a guarnição ver o que estava acontecendo. Fizemos o contorno para realizar a abordagem, momento que o acusado acelerou pela mencionada via pública e entrou sentido à Policlínica do Bairro Santo Antônio, nesta cidade. Conseguimos fazer a abordagem, quando o acusado jogou o carro na calçada e saiu gritando o que queriam com ele. Percebemos que o condutor (acusado) estava embriagado, haja vista que ele exalava odor etílico bem forte e estava com as vestes desalinhadas (calças caindo)” (sic)

“(...) foi encontrado um recipiente para guardar bebida alcoólica (vodca). [...] o acusado estava falante e meio zonzo; [...] o frasco de inox encontrado no interior do veículo continha um pouco de bebida alcoólica. [...] o acusado estava falante, desequilibrado e apresentava olhos avermelhados e também tinha odor etílico e se recusou a fazer o teste de alcoolemia” (sic)

Somado aos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem do réu, tem-se os documentos que caminham nesse sentido, sendo que nos autos termo de constatação de embriaguez à fl. 15-IP, é demonstrado sinais visíveis de ebriedade, tais como “odor etílico, dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados, vestes desalinhadas, dentre outros”, eis que o acusado se negou a se submeter ao teste de alcoolemia, e no termo de exibição e apreensão de fl. 18-IP, 01 (um) frasco de inox com bebida alcoólica em seu interior, localizado no interior do veículo conduzido pelo réu.

De imediato, destaco que com a modificação trazida pela Lei 11.705/98, à redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o delito de dirigir, em via pública, embriagado passou a ser de perigo abstrato, de modo que, para sua configuração, tornou-se desnecessária a demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada à incolumidade pública, bastando que o agente seja flagrado na condução de veículo automotor com sua capacidade motora alterada pela ingestão de álcool.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores já reconheceram a existência dos crimes de perigo abstrato no ordenamento jurídico, afirmando que tais delitos visam antecipar a tutela penal e proteger a coletividade, sendo, assim, presumida a ofensividade da conduta. Aliás, acerca do tema, notadamente em relação ao crime descrito no artigo 306 da Lei no. 9.503/97, já se pronunciou reiteradas vezes o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE . PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO . 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12 .760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829 .045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo . Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).4. Agravo regimental” improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

Dessa forma, conforme já assentado na jurisprudência da Corte Superior, o delito previsto no artigo 306, do CTB exige tão somente que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica com sua capacidade motora visivelmente alterada.

Por essa premissa, verifica-se que no caso em tela a embriaguez do acusado encontra-se devidamente confirmada nos autos.

Assim, tenho que não logra êxito a tese defensiva, visto que o estado de embriaguez foi constatado e certificado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Quanto aos crimes de desobediência e resistência, o réu também desobedeceu a ordem legal de funcionário público, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante grave ameaça a funcionários competentes para executá-lo.

Conforme relatos dos Policiais Militares Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Renato Sousa Faria no momento da abordagem, em que se utilizaram se sinais luminosos e sonoros para que o acusado parasse o veículo, ele teria empreendido fuga em alta velocidade e após perseguição, quando conseguiram abordá-lo ele desceu do veículo insultando a guarnição, bem como apresentando resistência para entrar no camburão, sempre ameaçando a guarnição.

O réu ao ser ouvido, se limitou a afirmar que não ouviu a sirene da viatura e que não ameaçou os policiais, mas deve ter falado muita besteira.

Considerando que a ordem legal de parada não foi dada pela polícia em contexto de fiscalização de trânsito, mas sim em função ostensiva de segurança, não é caso de infração administrativa prevista no CTB, mas sim de crime de desobediência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no. 1.060, sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou o seguinte entendimento:

"A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro".

De todo o apurado nos autos, observa-se que o réu resistiu a prisão, proferindo ameaça contra os policiais, no momento de sua condução ao interior da viatura policial, o que caracteriza a elementar do tipo do crime de resistência.

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025